Tribunal: STF
Processo: Rcl 54075
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Estreito, no autos do processo nº 0016034-95.2021.5.16.0017, e das decisões posteriores proferidas pela Justiça Trabalhista, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O reclamante alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Marta Oliveira Conceição Santos, a qual teria sido contratada sem concurso público, sendo materialmente incompetente a Justiça especializada “para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395- 6/DF- MC”.



    Narra que



    “[o] juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. 



    Por fim, utilizou-se da súmula 01 do TRT16 para manter a competência da justiça do trabalho e condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula. 



    (...)



    O município interpôs Recurso Ordinário, com suas razões processadas e julgadas pela 1ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, mantendo-se incólume os termos da sentença.



    (...)



    Em razão do inconformismo, foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado, gerando a interposição de Agravo de Instrumento, mas sem sucesso, prevalecendo a decisão de primeiro grau, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário, entendendo, por consequência, que o Município de Porto Franco/Ma é responsável pelo pagamento de verbas relativas ao FGTS de todo o período laborado pelo beneficiário.”.



    Sustenta, assim, que 



    “[a] decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT-16), como visto, reconheceu a nulidade contratual de servidor público, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho.



    (...)



    O Município de Porto Franco, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista. 



    Ademais, ao contrário do que entendeu o juízo singular, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte.”



    Requer que seja concedida a medida liminar para 



    “suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo n.0016034- 95.2021.5.16.0017, em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico”. 



    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    Da sentença da lavra do Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Estreito, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “1.1 DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Não obstante as alegações do reclamado quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Com tal fundamento, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.”. (e-Doc 7, fls. 2-3).



    Por sua vez, o acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região restou assim ementado:



    “CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO NULA. OFENSA AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 612), para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do ente público e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 01, TRT-16. A contratação de servidor pela Administração Pública sem sujeição a concurso público padece de nulidade absoluta por ofensa ao art. 37, II da CF/88, não havendo que se falar em regime jurídico administrativo, pois a matéria objeto da pretensão deduzida em juízo tem natureza contratual, daí resultando pleitos próprios deste tipo de vinculação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 1 do TRT-16. Recurso ordinário conhecido e não provido.”(e-Doc 9, fl. 1).



    Interposto recurso de revista, foi-lhe negado seguimento em razão da ausência de transcendência, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos processuais.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, bem como o acórdão proferido pelo TRT16, no autos do processo nº 0016034-95.2021.5.16.0017, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    À Secretaria, para que inclua o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região como autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente